Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DO FINANCIAMENTO ASSOCIADO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA TÁCITA (ART.3o, §3o, LEI 9.099/95). PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n.o 9.099/95, sob o fundamento de que “segundo o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato e, consoante o inciso VI do mesmo artigo legal, ocorrendo cumulação de pedidos o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles, quais sejam: R$29.900,00; R$14.800,00 e R$15.100,00”.
2. Nas razões do recurso, relata que firmou de contrato de compra e venda de um veículo, pelo valor total de R$ 29.900,00, sendo: o valor de R$ 2.000,00 à título de sinal; R$ 13.100,00 de entrada, por meio de transferência e financiamento no valor R$ 14.800,00.
3. Afirma que pretende ver declarada a rescisão do contrato firmado com o primeiro réu com a devolução do valor de R$ 15.100,00, referente às quantias pagas à título de sinal e entrada; a rescisão do contrato de financiamento firmado com o segundo réu no valor de R$ 14.800,00, com a restituição do valor equivalente as parcelas adimplidas; bem como a condenação dos réus ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 15.100,00.
4. Sustenta equívoco na cumulação do valor do contrato de compra e venda do veículo com o do contrato de financiamento acessório, pois, ainda que se considere o valor excedente ao crédito, “ao optar pelo procedimento dos Juizados Especiais, este importa em abrir mão do crédito excedente ao teto estabelecido, sendo adequado o procedimento da Lei 9.099/95 para processar e julgar a presente demanda”. Requer a anulação da sentença para que seja julgada procedente a presente ação.
5. Em contrarrazões, o réu Banco Pan suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo réu Banco Pan é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
7. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, ao contrário do que decidido pelo juízo monocrático, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total dos contratos. Nesse sentido o Enunciado do Fonaje no 39: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
8. Na espécie, a autora pretende a rescisão dos contratos de compra e venda de veículo e do financiamento associado, com a restituição integral dos valores vertidos, ou seja, R$ 15.100,00, pagos à título de sinal e entrada; acrescido do montante referente ao adimplemento das parcelas do financiamento (R$ 7.432,55 - ID 31056447); e indenização por danos morais na importância de R$ 15.100,00, que, somados não superam o limite de quarenta salários-mínimos (R$ 37.632,55).
9. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1366182, 07098333720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264516, 07047088920198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, o artigo 3o, §3o da Lei 9.099/1995, dispõe que a opção pelo procedimento dos juizados especiais importa em renúncia tácita ao crédito excedente ao limite de quarenta salários-mínimos, como no caso em análise.
11. Desse modo, os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 3o, I e §3o da Lei no 9.099/95. Dá-se, portanto, provimento ao recurso para cassar a sentença. Sentença cassada.
12. Examinada a condição em que se apresenta a lide, inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo ser garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes.
13. Dessarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
14. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
15. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.